Tribunal: STF
Processo: RE 1377875
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 560.900-RG/DF; TEMA RG Nº 22. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. MITIGAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA PARA CARGOS DE CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA: ENTENDIMENTO ASSENTE NA JURSIPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. 



    1. O art. 5º, inc. III, da Constituição da República não foi objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal de origem. A ausência de prequestionamento explícito atrai a aplicação das Súmulas nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O Tribunal de origem asseverou que o agravante respondia à ação civil pública e à ação penal em virtude de ter supostamente participado de fraudes em licitações e praticado outros crimes correlatos. Não obstante os fundamentos lançados no acórdão recorrido, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo não condiz com o que foi consignado na apreciação do Tema RG nº 22. Isso porque a exceção nele estabelecida prescreve exatamente o contrário, ou seja, que, “em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, seria permitida a valoração negativa de processos em andamento.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.